Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O RITO DA PRISÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. AFASTAMENTO DO TRABALHO POR INCAPACIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. AFASTADA A PRISÃO CIVIL. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à execução de alimentos e manteve a cobrança do valor referente ao mês de janeiro de 2025, calculado com base na última remuneração formalmente recebida pelo alimentante
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em debate consiste em definir se a execução de alimentos deve prosseguir com base na última remuneração formal do alimentante ou se deve adotar, temporariamente, o benefício previdenciário percebido em razão de afastamento laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 528, §2o, do CPC prevê que o inadimplemento alimentar pode ser justificado por impossibilidade absoluta de cumprimento.
4. O art. 1.694, §1o, do Código Civil estabelece que os alimentos devem observar o binômio necessidade e possibilidade.
5. O acordo celebrado não disciplinou hipótese de afastamento por incapacidade laboral, sendo inaplicável a presunção de salário não percebido.
6. A jurisprudência do TJDFT (Acórdãos 1285570 e 1363111) admite a utilização do benefício previdenciário como base de cálculo da pensão, sem necessidade de ação revisional.
7. O comportamento contraditório do alimentando, que anuiu a valores reduzidos em meses anteriores, afronta a boa-fé objetiva.
8. A cobrança sobre remuneração não auferida viola a vedação ao enriquecimento sem causa e compromete a proporcionalidade da obrigação.
9. O STJ firmou entendimento de que a prisão civil somente se justifica em caso de inadimplemento doloso, voluntário e inescusável (HC 740531/SP), o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A base de cálculo da pensão alimentícia, em caso de afastamento laboral por incapacidade, deve ser o benefício previdenciário percebido, ainda que temporariamente.
2. A exigência de cumprimento de obrigação alimentar sobre salário não auferido configura excesso de execução e afronta a proporcionalidade.
3. A prisão civil somente é cabível em caso de inadimplemento voluntário e inescusável, não sendo legítima quando ausente a percepção de rendimentos.